Tribunal: TJPA
Processo: 0840863-02.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840863-02.2022.8.14.0301

APELANTE: HORFRAN - COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, HORFRAN - COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0840863-02.2022.8.14.0301

RECORRENTE: HORFRAN – COMERCIAL ELETROMÓVEIS LTDA.

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. EXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ANTERIORIDADE ANUAL. OBSERVÂNCIA APENAS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por HORFRAN – Comercial Eletromóveis Ltda. contra decisão monocrática que, com base no Tema 1093 da repercussão geral e nas ADIs 7066, 7070 e 7078 do STF, reconheceu a possibilidade de cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022, condicionada à observância da anterioridade nonagesimal, afastando a aplicação cumulativa da anterioridade anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigibilidade do DIFAL/ICMS no exercício de 2022, regulamentado pela LC nº 190/2022, exige a observância cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal; e (ii) estabelecer se o processo deve ser sobrestado em razão da pendência do julgamento do Tema 1266 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, limitando-se a regulamentar a operacionalização da partilha do DIFAL prevista pela EC nº 87/2015, motivo pelo qual não se aplica a anterioridade anual do art. 150, III, “b”, da CF/88.

4.

Conforme precedentes vinculantes do STF (Tema 1093 e ADIs 7066, 7070 e 7078), a cobrança do DIFAL/ICMS é legítima no exercício de 2022 desde que respeitada a anterioridade nonagesimal, não havendo afronta à segurança jurídica.

5.

Inexiste determinação da Suprema Corte para o sobrestamento dos feitos sobre a matéria em razão do Tema 1266, sendo a mera pendência de julgamento insuficiente para suspender a aplicação dos precedentes obrigatórios.

6.

O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC, quando fundado em jurisprudência consolidada e de observância obrigatória, não violando o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei Complementar nº 190/2022, ao regulamentar o DIFAL/ICMS previsto na EC nº 87/2015, não institui nem majora tributo, aplicando-se apenas a anterioridade nonagesimal do art. 150, III, “c”, da CF/88.

2.

É legítima a cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022, observada a anterioridade nonagesimal, independentemente da anterioridade anual.

3.

A pendência do julgamento do Tema 1266 do STF não impede a aplicação imediata dos precedentes vinculantes sobre a matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; art. 155, § 2º, VII; art. 146, III, “a”; CPC, arts. 927, I, 932, IV e V, e 1.026, § 2º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1287019/DF (Tema 1093); STF, ADI 7066; STF, ADI 7070; STF, ADI 7078; STF, RE 1221330/SP (Tema 1094).

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco (21/07/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por HORFRAN – COMERCIAL ELETROMÓVEIS LTDA. contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Embargos de Declaração oposto por HORFRAN – COMERCIAL ELETRO MÓVEIS LTDA. contra decisão monocrática que reconheceu a possibilidade de cobrança do DIFAL-ICMS no exercício de 2022, observando o princípio da anterioridade nonagesimal, nos termos do Tema 1093 do STF e das ADIs 7066, 7070 e 7078. A embargante alegou omissão no acórdão quanto à pendência do julgamento do Tema 1266 do STF e solicitou o sobrestamento do feito ou a procedência parcial do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. á duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão incorreu em omissão ao desconsiderar a pendência do julgamento do Tema 1266 do STF; e (ii) verificar se o sobrestamento do processo é necessário até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão não apresenta omissões, contradições ou obscuridades, pois fundamenta-se amplamente no Tema 1093 do STF e nas ADIs 7066, 7070 e 7078, que modularam os efeitos da cobrança do DIFAL-ICMS a partir de 2022, observando o princípio da anterioridade nonagesimal.

4. A pendência do julgamento do Tema 1266 do STF não afeta a eficácia da decisão, uma vez que a jurisprudência vigente pacificou o entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não institui ou majora tributo, exigindo apenas o respeito à anterioridade nonagesimal.

5. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadequado para reverter ou modificar a conclusão alcançada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.”

Em suas razões, a agravante alega que a decisão agravada merece reforma, pois o julgamento monocrático não se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC, sendo imprescindível o julgamento colegiado para assegurar a ampla defesa e o devido processo legal.

Alega que, no Mandado de Segurança originário, buscou-se afastar a exigência do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, realizadas a partir de 01/01/2022, até a edição de legislação estadual específica, ou, subsidiariamente, até 01/01/2023, em respeito à anterioridade anual, ou, ainda, até 04/04/2022, em respeito à anterioridade nonagesimal.

Aponta que, na sentença, a segurança foi concedida, mas, em apelação, o recurso do Estado foi provido para permitir a cobrança do DIFAL/ICMS a partir de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal, restando prejudicado o apelo da agravante que buscava a restituição/compensação dos valores pagos em 2022.

A agravante argumenta que a cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022 viola os princípios da anterioridade geral e nonagesimal, defendendo a aplicação cumulativa de ambos, de modo que o tributo só poderia ser exigido a partir de 2023.

Sustenta que a Lei Complementar nº 190/2022 instituiu nova hipótese de incidência tributária e, por isso, deveria respeitar integralmente o art. 150, III, “b” e “c”, da CF/88. Invoca o Tema 1266 do STF, que trata da cumulatividade das anterioridades, para fundamentar seu pedido. Critica a decisão agravada por basear-se em julgados que, segundo alega, ainda não transitaram em julgado, o que traria insegurança jurídica. Reitera que a interpretação adotada pelo STF no Tema 1093 não afastaria a necessidade de observar também a anterioridade anual.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer o direito de não recolher o DIFAL/ICMS no exercício de 2022, afastando-se a exigibilidade do tributo até 01/01/2023.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 26478520), nas quais sustenta que a decisão agravada deve ser mantida. Argumenta que a Lei Complementar nº 190/2022 não criou nem majorou tributo, apenas estabeleceu normas gerais, estando sujeita apenas à anterioridade nonagesimal.

Afirma que o STF, no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, reconheceu a constitucionalidade da cobrança do DIFAL/ICMS a partir de 05/04/2022, não havendo que se falar em anterioridade anual. Acrescenta que as leis estaduais anteriores à LC nº 190/2022 apenas tiveram sua eficácia suspensa até o advento dessa norma federal, retomando-a integralmente após sua vigência, conforme o Tema 1094 da Repercussão Geral.

Refuta o argumento de insegurança jurídica e alega que não há determinação de sobrestamento dos processos em razão do Tema 1266 do STF. Requer, assim, o improvimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por HORFRAN – COMERCIAL ELETROMÓVEIS LTDA. contra decisão monocrática que, fundamentada em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, reconheceu a possibilidade de cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022, observando-se o princípio da anterioridade nonagesimal, nos termos do Tema 1093 da repercussão geral e das ADIs nº 7066, 7070 e 7078.

No mérito, observo que a insurgência da parte agravante se restringe à tese de que a exigibilidade do DIFAL/ICMS, introduzida pela Lei Complementar nº 190/2022, demandaria a observância cumulativa dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, sendo insuficiente, a seu ver, a simples observância da anterioridade nonagesimal.

Ressalta, ainda, que a matéria permanece sub judice no Supremo Tribunal Federal, invocando o Tema 1266 de repercussão geral e as ADIs nº 7066, 7070 e 7078, razão pela qual requer o sobrestamento do feito ou, alternativamente, a concessão parcial da segurança e o reembolso de despesas processuais.

Inicialmente, quanto à alegada inadequação do julgamento monocrático (art. 932 do CPC), convém esclarecer que a decisão agravada foi proferida com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC, em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 1093 e nos julgamentos das ADIs 7066, 7070 e 7078, todos com efeito vinculante (art. 927, I, do CPC). Nessas hipóteses, a atuação monocrática não configura violação ao devido processo legal, mas aplicação direta de entendimento consolidado e de observância obrigatória.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1093 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a instituição da sistemática de partilha do DIFAL entre os entes federados não equivale à criação ou majoração de tributo, mas sim à regulamentação de sua operacionalização, por meio de norma infraconstitucional, restando afastada, assim, a exigência da anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal.

Prevalece, dessa forma, o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme disposto no art. 150, III, “c”, da CF, e reiterado no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, ocasião em que a Suprema Corte modulou os efeitos de sua decisão para permitir a cobrança do DIFAL/ICMS a partir do exercício de 2022, desde que respeitado o referido lapso temporal de noventa dias.

Ademais, inexiste qualquer determinação expressa do Supremo Tribunal Federal para o sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria, conforme exigência do art. 1.035, § 5º, do CPC. Pelo contrário, a orientação consolidada nesta Corte, alinhada ao entendimento das instâncias superiores, é de que a mera pendência de embargos de declaração no STF ou de novo julgamento do Tema 1266 não impede a aplicação imediata dos precedentes vinculantes.

A LC nº 190/2022 foi publicada em 5 de janeiro de 2022, com o objetivo de regulamentar normas gerais relativas ao Diferencial de Alíquota do ICMS, conforme a sistemática introduzida pela Emenda Constitucional nº 87/2015. A referida emenda alterou o art. 155, § 2º, VII, da Constituição Federal, atribuindo aos estados de destino de operações interestaduais o direito ao ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual nas operações destinadas a consumidores finais, inclusive não contribuintes. Importa destacar que tal regulamentação foi essencial após a declaração de inconstitucionalidade formal do Convênio ICMS nº 93/2015 pelo STF no julgamento do Tema 1093.

O Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da decisão proferida no Tema 1093, determinou que a cobrança do DIFAL somente poderia ser exigida após a edição de lei complementar, em respeito ao art. 146, III, "a", da Constituição Federal. Contudo, o STF também foi claro ao assentar que a LC nº 190/2022 não cria tributo nem altera a base de cálculo existente. Trata-se, portanto, de norma regulamentadora de normas constitucionais já vigentes, conforme decidido nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

Nesse sentido, a aplicação da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 150, III, "c", da Constituição, é suficiente para garantir a segurança jurídica ao contribuinte, não sendo exigível o cumprimento da anterioridade anual.

A tese de que a LC nº 190/2022 teria instituído nova obrigação tributária não encontra respaldo jurídico. A nova relação jurídico-tributária instituída pela EC nº 87/2015 apenas foi operacionalizada pela LC nº 190/2022, sem que houvesse majoração de tributos ou alteração das bases de cálculo. A mera introdução de regras para viabilizar a arrecadação e a repartição do DIFAL entre os estados não configura hipótese de criação de tributo.

Este entendimento, aliás, foi reafirmado pelo STF em diversos precedentes que analisaram a constitucionalidade da LC nº 190/2022 e sua compatibilidade com os princípios da anterioridade e da segurança jurídica.

Em reforço deste entendimento, transcrevo trecho do voto proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7066, que questionava a cobrança do tributo no exercício financeiro de 2022, cuja fundamentação enfatizou que a cobrança do ICMS/DIFAL não exige o período de adequação resguardado pelo art. 150, III, "b", da Constituição da República:

"
Como se vê, o Princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, 'b', da CF, protege o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado, o que não ocorre no caso em debate
,
pois trata-se um tributo já existente (diferencial de alíquota de ICMS), sobre fato gerador antes já tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado
.

Em momento algum houve agravamento da situação do contribuinte a exigir a incidência da garantia constitucional prevista no referido artigo 150, III, 'b' da Constituição Federal, uma vez que, a nova norma jurídica não o prejudica, ou sequer o surpreende, como ocorre com a alteração na sujeição ativa do tributo promovida pela
LC 190/2022 (EC 87/2015).

A EC 87/2015 previu a progressiva substituição da incidência da alíquota interna pela soma da alíquota interestadual com o DIFAL, transferindo a receita dos Estados de origem para os Estados de destino, nessa modalidade de operação (art. 99 do ADCT).

(...)

Por essas razões, deve ser reconhecido que a disciplina do Convênio ICMS CONFAZ 93/2015 pretendeu alcançar o mesmo arranjo fiscal que a LC 190/2022 preservou, a fim de sanar o vício formal apontado pela CORTE no julgamento da ADI 5469,
isso sem qualquer inovação relevante no tratamento da matéria, pelo que não deve incidir, por inaplicável, a regra da anterioridade tributária
.

Por essas razões, deve ser reconhecido que a disciplina do Convênio ICMS CONFAZ 93/2015 pretendeu alcançar o mesmo arranjo fiscal que, agora, a LC 190/2022 preservou, a fim de sanar o vício formal apontado pela CORTE no julgamento da ADI 5469,
mas sem qualquer inovação relevante no tratamento da matéria
."

Em todo caso,
importa realçar que o princípio da anterioridade de exercício posto no art. 150, III, "b", da CF, é um instrumento constitucional de limitação do poder de tributar
, pelo qual, em regra, nenhum tributo, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a Lei que o instituiu ou aumentou,
tendo esse comando por finalidade evitar a surpresa do contribuinte em relação a uma nova cobrança ou um valor maior, não previsto em seu orçamento doméstico
.

A LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político
– o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar – mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo."

A qualificação da incidência do DIFAL em operações interestaduais como nova relação tributária (entre o contribuinte e a Fazenda do Estado de destino) não é capaz de mitigar o fato de que a EC 87/2015 (e a LC 190/2022, consequentemente) preservou a esfera jurídica do contribuinte, fracionando o tributo antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos."

Conclui-se, pois, a cobrança do DIFAL no ano de 2022, não viola o princípio da anterioridade anual, já que tal espécie normativa não instituiu ou majorou tributo, ainda que indiretamente, mas tão somente regulamentou norma constitucional acerca da destinação do tributo, consoante estipulado na Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º, mesma conclusão adotada na decisão monocrática abjurgada.

Acerca da suposta violação ao princípio da anterioridade anual sustentada pelo agravante, o entendimento deste e. Tribunais de Justiça se orienta no seguinte sentido:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). EXIGIBILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto por Stock Med Produtos Médico-Hospitalares Ltda.
contra decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará, referente à exigibilidade do ICMS/DIFAL nas operações interestaduais.

II. Questão em discussão.

2. A questão consiste em verificar a validade da cobrança do ICMS/DIFAL no exercício de 2022, à luz da Lei Complementar nº 190/2022 e do princípio da anterioridade anual previsto no art. 150, III, "b", da Constituição Federal.

III. Razões de decidir.

3. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema 1093 de repercussão geral, determinou a necessidade de lei complementar para a cobrança do DIFAL, atendida pela LC 190/2022.

4. O princípio da anterioridade não foi violado, pois a LC 190/2022 não instituiu novo tributo ou majorou alíquotas, mas apenas regulamentou a repartição da receita entre os entes federativos.

5. A jurisprudência majoritária reconhece a regularidade da cobrança do DIFAL no exercício de 2022, conforme decisões proferidas nas ADIs 7066 e 7070.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso de agravo interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É legítima a cobrança do ICMS/DIFAL no exercício de 2022, regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022, sem violação ao princípio da anterioridade anual, por se tratar de regulamentação de norma constitucional já existente respeitando, tão somente o período anterior à cláusula de vigência do art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b"; Lei Complementar nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1287019/DF (Tema 1093); STF, ADI 7066; STF, RE 1221330/SP (Tema 1094).

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0815083-60.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2024)

Diante de todo o exposto, concluo que a decisão monocrática aplicou corretamente o direito ao caso concreto, respeitando os precedentes dos tribunais superiores e a legislação vigente.

A LC nº 190/2022, ao regulamentar o DIFAL, observou os limites constitucionais impostos ao poder de tributar, sendo sua aplicação sujeita apenas à anterioridade nonagesimal. Logo, ausente os fundamentos capazes a promover alteração na decisão monocrática impugnada.

No tocante ao pedido subsidiário de reembolso das despesas processuais, assinalo que, ante a manutenção da decisão agravada, não subsiste direito da parte impetrante a tal ressarcimento, em consonância com o entendimento consolidado no art. 85 do CPC.

Por oportuno, ressalto que a reiteração de recursos com idêntica fundamentação, sem o acréscimo de novos elementos fáticos ou jurídicos, caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, especialmente quando utilizada como mero instrumento de resistência à autoridade dos precedentes vinculantes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Adverte-se que embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejarão a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2025